Tribunal: TJDFT
Processo: 0037416-74.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0037416-74.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A AGRAVADO: FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto ao peticionado ao ID 15324681, haja vista que eventual cumprimento de sentença deve ser aduzido inicialmente no juízo de origem. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão de ID 14961748 e, após, remetam-se cópias ao Juízo de origem para análise da questão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator